Tribunal: STJ
Processo: 0392612-50.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1042270 - RO(2025/0392612-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: LEANDRO PEVERARI (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DA IMPOSSIBILIDADE DE
TRATAMENTO
NO
SISTEMA
PRISIONAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A concessão excepcional de prisão domiciliar humanitária para
apenados em regime diverso do aberto exige a demonstração cumulativa
de dois requisitos: debilidade por doença grave e impossibilidade
concreta de tratamento no estabelecimento prisional específico.
2. A comprovação do estado de saúde do condenado, por si só, não
autoriza a concessão da benesse. É indispensável demonstrar, de forma
individualizada, que a unidade prisional designada não dispõe de meios
para prover a assistência médica necessária.
3. Alegações genéricas baseadas no estado de coisas inconstitucional do
sistema penitenciário brasileiro, sem elementos concretos sobre a
inadequação do tratamento na unidade específica, não configuram
fundamento suficiente para a medida excepcional. O reconhecimento do
estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro,
embora relevante, não dispensa a comprovação concreta da
impossibilidade de tratamento na unidade prisional específica.
Documento eletrônico VDA54717866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 13:49:34
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: fd22983c-46b8-4d7b-8c38-fc48c05d16bc

4. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.
5. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
26/02/2026
04/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
05 de março de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54717866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 13:49:34
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: fd22983c-46b8-4d7b-8c38-fc48c05d16bc

AgRg no HABEAS CORPUS No 1042270 - RO(2025/0392612-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: LEANDRO PEVERARI (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DA IMPOSSIBILIDADE DE
TRATAMENTO
NO
SISTEMA
PRISIONAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A concessão excepcional de prisão domiciliar humanitária para
apenados em regime diverso do aberto exige a demonstração cumulativa
de dois requisitos: debilidade por doença grave e impossibilidade
concreta de tratamento no estabelecimento prisional específico.
2. A comprovação do estado de saúde do condenado, por si só, não
autoriza a concessão da benesse. É indispensável demonstrar, de forma
individualizada, que a unidade prisional designada não dispõe de meios
para prover a assistência médica necessária.
3. Alegações genéricas baseadas no estado de coisas inconstitucional do
sistema penitenciário brasileiro, sem elementos concretos sobre a
inadequação do tratamento na unidade específica, não configuram
fundamento suficiente para a medida excepcional. O reconhecimento do
estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro,
embora relevante, não dispensa a comprovação concreta da
impossibilidade de tratamento na unidade prisional específica.
Documento eletrônico VDA54411680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 24/02/2026 15:23:16
Código de Controle do Documento: 0c6a0d56-36e6-43f6-b956-8d14cb45d1ef

4. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.
5. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra decisão
LEANDRO PEVERARI
proferida pela Presidência desta Corte Superior, por meio da qual indeferiu
liminarmente o habeas corpus.
A defesa sustenta que estaria configurada flagrante ilegalidade na
hipótese, apta a justificar a concessão de prisão domiciliar ao agravante, portador
de hipatite B e dor lombar crônica, pois tais condições demandaria tratamento
contínuo e especializado, que não é disponibilizado pelo estabelecimento prisional.
Ressalta que não haveriam sido apreciados documentos que
"demonstram a falta de transporte e de atendimento regular ao reeducando, bem
como a ausência de sessões de fisioterapia, essenciais ao tratamento ortopédico"
(fl. 260).
Aduz que "o agravante não vem recebendo o tratamento adequado nem
as condições mínimas para o controle e acompanhamento de sua enfermidade" (fl.
260).
Requer a reconsideração da decisão impugnada e, subsidiariamente, o
provimento do regimental, a fim de que seja concedida a ordem de habeas corpus.

VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito do esforço do agravante, os argumentos apresentados são
insuficientes para infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
Documento eletrônico VDA54411680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 24/02/2026 15:23:16
Código de Controle do Documento: 0c6a0d56-36e6-43f6-b956-8d14cb45d1ef

Por ocasião da análise do
impetrado pela defesa do
habeas corpus
paciente, assim decidiu a Presidência desta Corte Superior (fls. 246-248,
destaquei):
Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a
seguinte fundamentação quanto à controvérsia apresentada:
Aliás, embora o quadro clínico do agravante possa, em certa
medida,
ser
considerado
como
indicativo
de
vulnerabilidade, não há nos autos qualquer comprovação de
que o mesmo se encontre em estado de debilidade extrema,
tampouco seja portador de enfermidade cujo tratamento seja
inviável de ser conduzido no âmbito do sistema prisional.
Ao revés, conforme amplamente reconhecido, a unidade
prisional
dispõe
de
estrutura
adequada
e
protocolarmente preparada para lidar com situações
, quadro este, inclusive,
clínicas similares à do apenado
infelizmente recorrente no ambiente carcerário.
Ressalte-se, ainda, que os documentos constantes dos
autos atestam de forma inequívoca que o reeducando
vem sendo submetido a tratamento médico regular,
contando
com
acompanhamento
especializado,
inexistindo indícios de que esteja desassistido ou privado
do acesso a medicamentos e cuidados necessários à
.
preservação de sua saúde
Dessa forma, sob qualquer ângulo que se analise a questão,
é possível concluir que o apenado não preenche os
requisitos legais e fáticos indispensáveis à concessão do
benefício pretendido (fls. 13-14).
Esse entendimento está de acordo com a jurisprudência
de que a prisão domiciliar humanitária
firmada nesta Corte
poderá ser concedida ao apenado desde que comprovado que está
acometido de moléstia grave e que no estabelecimento penal não
há a assistência médica necessária ao tratamento adequado de sua
saúde, o que não é o caso dos autos segundo se extrai do trecho
acima transcrito.
Ademais, para afastar os fundamentos adotados na origem a fim
de justificar o indeferimento do pedido de prisão domiciliar seria
necessário o revolvimento fático-probatório dos autos, o que
não é cabível na via estreita do Habeas Corpus.
Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta
ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício.

Documento eletrônico VDA54411680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 24/02/2026 15:23:16
Código de Controle do Documento: 0c6a0d56-36e6-43f6-b956-8d14cb45d1ef

uma vez que,
Devem ser mantidas as conclusões da decisão agravada,
como exaustivamente fundamentado, de acordo com o acórdão impugnado, "o
reeducando vem sendo submetido a tratamento médico regular, contando com
acompanhamento especializado, inexistindo indícios de que esteja desassistido ou
privado do acesso a medicamentos e cuidados necessários à preservação de sua
saúde" (fl. 14) e, para desconstituir tal premissa, seria necessário o revolvimento
fático-probatório dos autos, o que não é cabível na via estreita do Habeas Corpus.
Acrescento que alegações genéricas baseadas no estado de coisas
inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro, sem elementos concretos sobre
a inadequação do tratamento na unidade específica, não configuram fundamento
suficiente para a medida excepcional. O reconhecimento do estado de coisas
inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro, embora relevante, não
dispensa a comprovação concreta da impossibilidade de tratamento na unidade
prisional específica.
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A
propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos"
(AgRg no HC n.
Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
749.888/RS,
Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
.
26/8/2022)
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA54411680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 24/02/2026 15:23:16
Código de Controle do Documento: 0c6a0d56-36e6-43f6-b956-8d14cb45d1ef

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.042.270 / RO
Número Registro: 2025/0392612-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08051211620258220000 08090156820238220000 40035851820248220501 8051211620258220000
8090156820238220000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PACIENTE
: LEANDRO PEVERARI (PRESO)
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LEANDRO PEVERARI (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA54686685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:01:32
Código de Controle do Documento: 9abf9ac4-bf0e-405c-bdee-2a94f476431c

AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
04/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54686685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:01:32
Código de Controle do Documento: 9abf9ac4-bf0e-405c-bdee-2a94f476431c